Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015199-04.2019.8.11.0000
Recorrente: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
Recorrido: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR (id 48025961) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31872482):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Observa-se que a decisão objurgada buscou revolver questão claramente preclusa, contra a qual a parte executada, ora agravada, deixou de se manifestar a tempo e modo devido. II - Salienta-se que não se está diante de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão.” (TJMT, RAI 1015199-04.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 32439003, opostos por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, foram acolhidos, conforme acórdão id 40409457, in verbis:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – VÍCIO EXISTENTE - RECURSO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou eivada de erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Encontrado o valor de R$ 28,64@ e tendo em conta que a quantidade de algodão a ser restituída é de 5.235,60@, o valor da base de cálculo deve corresponder a R$ 149.947,58 (cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e não àquele apresentado na planilha que instruiu a petição inicial que requereu a conversão do rito para ação de execução por quantia certa (id. 18757539 – Pág. 26), devendo a partir desse montante incidir a correção monetária e os juros moratórios.”
Foram apresentados novos aclaratórios no id 41771514 por ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR e no id 41831483 por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, sendo que o acórdão id 45282988 restou assim ementado:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA SEGUNDA EMBARGANTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO E SEGUNDO CONHECIDO, NÃO PROVIDO.
I – Tendo em conta que o objetivo do agravo era verificar a necessidade ou não da realização da perícia (dimensão horizontal) e, observando este colegiado que as planilhas apresentadas pelo exequente/agravante apresentavam erro material passível de correção por simples cálculos aritméticos, não ultrapassou os limites do efeito devolutivo recursal ao fixar a base de cálculo do quantum debeatur, consectário lógico do reconhecimento do erro material aduzido pelo agravado/executado (dimensão vertical).
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que inexiste reformatio in pejus quando a alteração da sentença, por ocasião da interposição de recurso voluntário, se dá em razão de ordem pública.
III - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do recurso aviado por Antenor Santos Alves Júnior é medida que se impõe.
IV - Não é possível fixar honorários em sede de agravo de instrumento, quando a decisão censurada não tiver origem em julgamento de mérito ou parcial de mérito do processo, com fixação dos respectivos honorários.”
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria incorrido nas seguintes violações:
“I – Ofensa ao artigo 507 do CPC. Preclusão consumativa. O Tribunal de origem reexaminou questão já decidida, previamente, em exceção de pré-executividade, cuja decisão desafiou a interposição de recurso próprio, e renovou da discussão sobre o tema, não obstante a ocorrência da preclusão consumativa.
II – Ofensa ao artigo 505 do CPC. Preclusão pro judicato. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. O Tribunal a quo já havia se pronunciado sobre a inexistência de erro material ou erro de cálculo.
III – Ofensa ao artigo 1.022, inciso I e III, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de utilização do recurso de embargos de declaração para rejulgamento da causa. Primeiro acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado que havia dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.
IV – Ofensa aos artigos 1.008 e 1.013, § 1o, do CPC. O Tribunal a quo decidiu matéria que sequer fora objeto do recurso (quantum debeatur), e que sequer fora apreciada pelo juízo de piso, de forma a configurar supressão de instância.
V – Ofensa ao artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC. O tribunal de origem decidiu que seria possível rever o critério de transformação das diferentes unidades de medida de algodão para multiplicar o preço por libra peso pela quantidade de arrobas, rediscutindo, e modificando, assim os critérios estabelecidos no título executivo judicial.
VI – Dissídio Jurisprudencial quanto aos artigos 507 e 525, § 1o, inciso V, do CPC. Inexistência de erro material relacionado ao cálculo de fls. 878. Insurgência da parte recorrida que se limita a discutir critérios de cálculo. Precificação da cotação da commoditie. Os argumentos alusivos à adoção equivocada da base de cálculo em decisão acobertada pela coisa julgada formal consiste em alterar a argumentação e fundamentação jurídicas consideradas para o deslinde do litígio, procedimento que viola a coisa julgada.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, alegou que:
“(...)
No caso em tela, é totalmente contraproducente permitir que o feito retorne à liquidação, ou seja, que retroaja para mais de três anos atrás, desfazendo-se todos atos processuais praticados desde 2017 (dano grave e de impossível reparação).
De outro lado, aguardar o desfecho deste Apelo Especial para então decidir se o feito irá ou não retroagir, não acarretará nenhum perigo de dano grave ou de impossível reparação para a empresa Recorrida (periculim in mora inverso). Caso o presente Recurso Especial não seja provido, o feito irá retornar a execução do novo quantum debeatur conforme determinou o acórdão recorrido, liberando-se eventuais diferenças em favor da Recorrida. Caso contrário, ou seja, no caso de provimento do presente Recurso Especial, o Recorrido finalmente irá satisfazer seu crédito que persegue desde os idos de 2001.
Em suma, o mais prudente no caso em tela é conferir efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, sobretudo considerando a probabilidade de seu provimento, dado que interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da CF, por flagrante contrariedade a lei federal e por dissídio jurisprudencial.
Portanto, diante do exposto, resta mais do que demonstrado os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso Especial, quais sejam: a) probabilidade de provimento do Recurso Especial e b) existência de risco de dano grave ou de difícil reparação no caso de se esperar o provimento final.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 48058962 e 48288973.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o efeito suspensivo ante o risco de retornar os autos para nova liquidação, não se verifica qual seria o prejuízo sofrido pela parte Recorrente.
Importante esclarecer que o próprio recorrente alega que, se provido o recurso, os cálculos serão aproveitados, e se desprovido, haverá a necessidade de realização de novos cálculos.
Portanto, o risco da confecção de novos cálculos, caso seja requerida nova liquidação antes do trânsito em julgado do presente recurso é da parte Recorrida, que arcará com os custos de novos cálculos.
De outro norte, nenhum prejuízo recairá ao Recorrente, uma vez que inexiste ordem para liberação de quaisquer valores para as partes, mantendo eventual depósito vinculado aos autos.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Insta salientar que o simples requerimento para recebimento do recurso com atribuição do efeito suspensivo, sem a devida fundamentação quanto a probabilidade do direito e o perigo da demora não é apto para concessão do aludido efeito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi